Tribunal: TJDFT
Processo: 0740371-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0740371-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO CORRADI, NIVALDO OLIVEIRA LEITE AGRAVADO: EDMUNDO STARLING LOUREIRO FRANCA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PAULO ROBERTO CORRADI e NIVALDO OLIVEIRA LEITE (réus), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, na ação monitória no 0738859-35.2024.8.07.0001 ajuizada por EDMUNDO STARLING LOUREIRO FRANCA, indeferiu a gratuidade de justiça aos agravantes, nos seguintes termos (ID 250086423 dos autos originais): “1. Indefiro os benefícios da Gratuidade de Justiça aos requeridos PAULO ROBERTO CORRADI e NIVALDO OLIVEIRA LEITE, tendo em vista que os documentos apresentados não comprovam a alegada hipossuficiência. Verifico que estão ausentes a indicação das fontes de renda da parte, bem como comprovantes de gastos pessoais e/ou com dependentes que impossibilitem a parte a arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento. 2. Ademais, a simples declaração de ausência de movimentação das contas apontadas pelo SISBAJUD não substitui a apresentação dos extratos a ela relativos motivo pelo qual não se pode infirmar, dos documentos apresentados, qual a real situação financeira das partes. 3. A pretensão de indenização por dano material posta na reconvenção é quantificável posto que os próprios reconvintes indicam quais os parâmetros julgam adequados para apuração do débito resultante da pretensa revisão judicial. 4. Evidencia-se, portanto, que não há incidência das hipóteses previstas no §1° do Art. 324 do CPC, motivo pelo qual o dano material pode ser quantificado. 5. Desta feita, emende-se a inicial para quantificar o dano material pretendido e atribuir valor da causa com base no art. 292, V do CPC. Comprove-se, ainda, o recolhimento das custas da reconvenção sob pena de indeferimento da nova ação. 6. Prazo: 15 (quinze) dias.”. Em suas razões recursais (ID 76450540), informam que foi ajuizada ação monitória fundada em termo de confissão de dívida firmado em 25/07/2021. Os agravantes requereram, na peça de defesa, a gratuidade de justiça. Alegam que o indeferimento da gratuidade compromete o acesso à justiça e pode causar prejuízo à subsistência dos agravantes e de suas famílias. Invocam os arts. 98 e 99 do CPC. Sustentam que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, e que os documentos juntados demonstram a impossibilidade de arcarem com as custas processuais. Afirma que a condição financeira atual dos agravantes é distinta da época da contratação da dívida, e que o juízo não poderia presumir capacidade econômica com base em negócio jurídico pretérito. Argumentam que a contratação de advogado particular não afasta a presunção de hipossuficiência, conforme art. 99, § 4o, do CPC. Discorrem sobre o direito que entendem aplicável ao caso. Por fim, requerem a concessão de efeito suspensivo, a fim de obstar o cumprimento da decisão agravada ou, alternativamente, a antecipação da tutela recursal para o deferimento da gratuidade da justiça em favor dos agravantes. No mérito, requerem o provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Assim sendo, o deferimento da gratuidade de justiça é cabível, desde que cabalmente demonstrada a insuficiência de recursos para os encargos do processo, não suprindo tal condição a mera declaração de hipossuficiência econômica. Compulsando os autos de origem, verifico que os agravantes apresentaram defesa e juntaram os documentos de ID 225554770 ao ID 235570546, na origem, visando demonstrar a hipossuficiência alegada. Contudo, o extrato bancário do agravante Paulo Roberto Corradi revela movimentações significativas, incluindo o recebimento de PIX no valor de R$ 30.000,00 em 04/11/2024, além de outros depósitos mensais (ID 235567979, na origem). O juízo de origem, ao analisar o pedido, realizou consulta ao sistema SISBAJUD, constatando a existência de vínculo do agravante Paulo Roberto Corradi com sete instituições financeiras, e do agravante Nivaldo Oliveira Leite com oito instituições financeiras. Diante disso, determinou a juntada dos extratos bancários correspondentes. Todavia, os agravantes não apresentaram os extratos de todas as contas indicadas pelo SISBAJUD, sendo que, em relação ao agravante Nivaldo Oliveira Leite foi apresentado um único documento, indicando a inexistência de qualquer movimentação bancária. É importante ressaltar que os documentos requisitados são de fácil obtenção e se revelam imprescindíveis para a adequada verificação da condição econômica das partes. A alegação de que tais contas estariam inativas ou com movimentação irrelevante não se sustenta sem a devida comprovação documental. Cabia aos agravantes, na qualidade de interessados na obtenção do benefício, trazer aos autos os elementos mínimos necessários à demonstração de sua alegada hipossuficiência, ônus do qual não se desincumbiram. Além disso, os agravantes residem em regiões nobres, circunstância que também milita contra a alegação de insuficiência de recursos. Esse dado, somado à movimentação bancária e à multiplicidade de vínculos financeiros, afasta a presunção de hipossuficiência financeira. Desse modo, em juízo perfunctório, entendo que não restou demonstrada a necessidade da justiça gratuita. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. O pré-questionamento pretendido, para fins de interposição de recursos extraordinários, exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1729443, 07186550720238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, entendo, ao menos nesta fase inicial, não se constata a plausibilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora